Tribunal: TJES
Processo: 0019291-90.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019291-90.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JAMES ALEXANDRE ZUMERLE THEODORO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL –
FRAUDE BANCÁRIA – EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[a] vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019291-90.2015.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JAMES ALEXANDRE ZUMERLE THEODORO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de indenização por danos morais e materiais” proposta por JAMES ALEXANDRE ZUMERLE THEODORO, ora Apelado, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., ora Apelante, por meio da qual aduz não ter firmado relação jurídica com a instituição financeira, razão pela qual seriam indevidas as negativações por esta realizadas em seu nome. À vista disto, requer declaração de inexistência da dívida, bem como indenização a título de danos materiais e morais.

Pela sentença de fls. 139/140, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar inexistentes os débitos que culminaram com a negativação do Apelado, bem como condenar o Apelante ao de danos morais arbitrados em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 142/157, pugnando pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, a regularidade da contratação e consequente a inexistência do dever de indenizar por não ter havido a prática de qualquer ato seu que causasse dano à Apelada.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 170/182, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019291-90.2015.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: JAMES ALEXANDRE ZUMERLE THEODORO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se à análise da existência, ou não, de relação jurídica entre as partes litigantes, bem como da eventual responsabilidade civil do Apelante em relação ao Apelado pelos prejuízos que este narra em sua petição inicial.

O Apelado sustenta, em sua causa de pedir, ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, de posse de suas informações pessoais, teriam realizado a abertura de conta corrente junto ao Apelante.

Assim, apenas após a sua negativação em órgãos de proteção ao crédito é que tomou conhecimento do ato ilícito.

Pois bem.

Inicialmente, sobreleva salientar que, consoante decisão fls. 113, foi declarada a revelia do Apelante, presumindo-se verdadeiros os fatos tais como afirmados pelo Apelado.

Nesse sentido, o Apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova que afastasse os efeitos da revelia, sobretudo diante da verossimilhança das alegações autorais à luz da prova constante nos autos.

Portanto, ressaindo dos autos a inexistência de contratação de serviços pelo Apelado, a irresignação recursal não merece acolhida.

Isto porque, como cediço, as atividades bancárias consistem em serviço peculiar que pressupõe justamente a confiança de seus usuários na segurança das operações financeiras.

Assim, a proteção contra atuação de terceiras pessoas é conduta ínsita ao próprio serviço prestado, cuidando-se, portanto, de fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, previsto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal entendimento restou consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula nº. 479, a qual preceitua que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, deve ser mantida a conclusão da sentença ao reconhecer a inexistência do débito, bem como, diante da negativação indevida, condenar o Apelante ao pagamento de danos morais, consoante entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente. Confira-se, exemplificativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). 2 - Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Precedentes do TJES. 3 – Na hipótese, o valor de três mil reais fixado a tal título atende a tais requisitos e se mostra em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, relativamente a casos similares. 4 - Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 5005527-44.2022.8.08.0011; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 23.09.2024)

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Via de consequência, e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido com a presente ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.